Tribunal: TJBA
Processo: 8055536-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055536-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ALBERTINA NUNES Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA. AR NEGATIVO “AUSENTE”. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em face de seguradora, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante do não comparecimento da autora à perícia médica e da ausência de atualização de endereço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve intimação pessoal válida da autora para comparecimento à perícia e para suprir a alegada inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a fim de legitimar a extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina expressamente o §1º, do referido dispositivo. 4. No caso, o aviso de recebimento retornou com a anotação “ausente”, não havendo comprovação de entrega da correspondência nem de ciência inequívoca da autora, circunstância que não autoriza presumir a validade da intimação pessoal. 5. A presunção prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não afasta a exigência de intimação pessoal efetiva quando inexistente prova de mudança de endereço, sobretudo diante de anotação que indica ausência momentânea. 6. Tratando-se de perícia médica, ato de natureza personalíssima, é indispensável a intimação pessoal da parte para comparecimento, sob pena de cerceamento de defesa. 7. A ausência de intimação pessoal válida configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante renovação da intimação pessoal e designação de nova perícia. 8. Mostra-se prematura, neste momento, a expedição de ofícios a órgãos públicos para localização da parte, devendo ser previamente esgotados os meios ordinários de intimação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal efetiva da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A devolução do aviso de recebimento com anotação ‘ausente’ não comprova ciência inequívoca da parte nem autoriza a presunção de validade da intimação para fins de extinção do feito. 3. A ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica, ato personalíssimo, configura cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º; 6º; 77, V; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 98, §3º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 304.443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015, DJe 27.10.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8055536-07.2021.8.05.0001; Recorrente: Maria Albertina Nunes; Recorrido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator